Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTE E ADVOGADO. CESSÃO DE CRÉDITO EM CASO DE ÊXITO. HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de exigir o advogado da credora, diretamente do devedor que se encontra em recuperação judicial, a habilitação dos honorários contratuais na posição de crédito de natureza trabalhista.

2. O contrato celebrado entre o credor e o seu advogado produz efeitos apenas entre as partes. Por essa razão, a disposição que prevê o pagamento dos honorários em percentual do valor do crédito hipoteticamente constituído em favor do contratante não produz efeitos em desfavor do devedor submetido ao processo de falência ou recuperação judicial. 2.1. A referida disposição contratual tem natureza de cessão de crédito futuro. Assim, se houver a constituição de crédito em favor do contratante, assume a obrigação, desde a celebração do contrato, de cedê-lo futuramente ao advogado. 2.2. A cessão do crédito para o advogado não altera a classificação do crédito. Caso contrário, admitir-se-ia a possibilidade de manipulação da ordem de pagamento estritamente fixada pelo art. 83 da Lei no 11.101/2005.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.